Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. À pag. 1 do ID Num. 15271307, foi deferido o pedido de tutela de urgência requerido pela Apelante para depósito em Juízo da quantia a que foi condenada de modo a viabilizar participação em Assembleia Geral Ordinária. Manifeste-se, pois, a Recorrente sobre a efetivação do depósito e, tendo ocorrido, venham aos autos o respectivo comprovante. I. Brasilia, 19 de maio de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator